Tribunal: TJPA
Processo: 0816723-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816723-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO MELLO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE. TESE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a não realização da audiência de custódia enseja o relaxamento da segregação cautelar; (ii) saber se existe ou não fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva do paciente e; (iii) aferir a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização superveniente da audiência de custódia torna prejudicado o pedido de relaxamento da prisão.

4. A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de acautelar a ordem pública, porquanto o paciente, que seria CAC, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima durante desentendimento provocado em razão de supostos relacionamentos extraconjugais entre os envolvidos e suas respectivas companheiras.

5. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A realização superveniente da audiência de custódia torna prejudicado o pedido de relaxamento da prisão por ausência de promoção do ato. 2. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, e art. 14, II; CPP, arts. 312 e 319;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 685.523/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABRICIO MELLO SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva à mingua de fundamentação idônea, ressaindo a ausência de realização de audiência de custódia e a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 22532616) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22786712), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 22866182).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que é caso de conhecimento parcial da impetração.

No ponto, clarifico que consoante informado pela autoridade coatora (ID 22786712) e confirmado em consulta aos autos de origem (Processo n. 0821136-77.2024.8.14.0401), a audiência de custódia do paciente foi realizada em 07/10/2024 (ID 128627002), circunstância que atrai a incidência do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “realizada a audiência de custódia superveniente fica prejudicado o pedido de relaxamento da prisão por sua ausência” (
AgRg no HC n. 685.523/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.

Como é cediço, nos crimes de tentativa de homicídio “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023).

Na espécie, o juízo impetrado consignou a necessidade da prisão em razão da gravidade do crime, do perigo à ordem pública e para garantir a instrução criminal, conforme motivação empregada na decisão, transcrita no essencial:

“[...] Segundo consta no procedimento policial recebido, a polícia militar teria sido acionada para verificar situação em que teria ocorrido tentativa de homicídio, por uso de arma de fogo, em uma residência localizada na Rua da Orla, nº 23 B, Curuçambá. Ao chegarem ao local, realizaram o levantamento do local e encontraram o suspeito em via pública, onde lhe foi dada voz de prisão. A vítima teria sido hospitalizada no Pronto-Socorro Municipal. O suspeito seria ‘CAC’, e entregou aos policiais a arma usada para cometer o crime, que seria uma Pistola, Marca Taurus, 9mm, modelo GT, número de série ADJ 646127, com carregador e 04 munições de 9mm.

O autuado teria autorização para porte da arma em trânsito.

Ouvido o acusado, este declarou que soube de sua companheira estaria tendo um caso com a vítima, mas quando a confrontou, ela disse que era o acusado quem estaria tendo um caso com a esposa de Magno, e o alertou de que ele estaria com raiva. Segundo o conduzido, Magno estaria rondando as ruas atrás dele, até que, em determinado momento, se encontraram, entraram em luta corporal, e o conduzido teria sacado uma arma, efetuado dois disparos para, alegadamente, se defender. [...]

Conforme relato do procedimento policial, o acusado foi preso em flagrante após um confronto que resultou na tentativa de homicídio, utilizando uma arma de fogo. O autuado entregou a arma utilizada aos policiais e alegou ter agido em legítima defesa, a situação exige uma análise cuidadosa.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e, após exame dos autos, verifico que a conversão é necessária e justificada pelas seguintes razões:

Gravidade do Crime: A tentativa de homicídio é um crime de extrema gravidade, que atenta contra a vida e a segurança de indivíduos. A utilização de uma arma de fogo, ainda que legalizada, em um conflito aumenta consideravelmente o potencial letal da ação e justifica a necessidade de custódia.

Perigo à Ordem Pública: A natureza da infração, aliada à utilização de arma de fogo, gera um impacto significativo na ordem pública. A possibilidade de novos confrontos ou violência por parte do acusado deve ser considerada, uma vez que isso pode comprometer a segurança de terceiros, já que ele possui autorização para portar armas em não se tem conhecimento se possui acesso a outras armas além da que foi apreendida;

Garantia da Instrução Criminal: A prisão preventiva se justifica para assegurar que o acusado não interfira nas investigações ou ameace testemunhas, dada a gravidade da acusação e seu comportamento agressivo.

Diante do exposto, DECIDO CONVERTER a prisão em flagrante de FABRÍCIO MELLO SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando à proteção da ordem pública e à garantia da instrução criminal. [...]” (ID 22500617, pág. 29-30, grifo nosso).

Nesse contexto, “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo certo que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024